Tribunal: STF
Processo: RE 603278
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-10-14
Data de publicação: 2014-10-14

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Direito trabalhista. Cláusulas de acordo coletivo de trabalho. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes.



    1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise das cláusulas de acordo coletivo de trabalho e o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência das Súmulas nºs 454 e 279/STF.



    2. Agravo regimental não provido.